Tribunal: STF
Processo: Pet 8402
Classe: Pet
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
PENAL. QUEIXA-CRIME. CALÚNIA, DIFAMAÇÃO E INJÚRIA. ATO PRATICADO FORA DO RECINTO DA CASA LEGISLATIVA. REDE SOCIAL. RELAÇÃO COM O MANDATO. IMUNIDADE MATERIAL. ATIPICIDADE DA CONDUTA. COMPETÊNCIA MONOCRÁTICA DO RELATOR. NEGA SEGUIMENTO.
    Vistos etc.
    Trata-se de ação penal privada ajuizada pelo Senador da República Vanderlan Vieira Cardoso contra o também Senador Jorge Kajuru Reis da Costa Nasser, imputando-lhe a prática dos crimes previstos nos “artigos 138 c/c art. 141, III; art. 139 c/c art. 141, III por 02 vezes e art. 140 c/c art. 141, III por 03 vezes, todos do Código Penal”. 
    Relata o Querelante, na inicial acusatória, que o conteúdo ofensivo à sua honra teria sido veiculado, nos dias 5 e 24 de setembro de 2019, em rede social mantida pelo Querelado. Aduz que os fatos repercutiram, igualmente, em veículos formais de imprensa, citando reportagens dos blogs “Goiás 24h” (em que teria sido veiculado áudio de autoria do Querelado) e “Rota Jurídica”. 
    Argumenta ser inaplicável, ao caso concreto, a imunidade material prevista no artigo 53, caput, da Constituição Federal, ante a ausência de nexo entre as ofensas irrogadas e o exercício parlamentar, a afastar o abrigo da regra imunizante. Pede a condenação do Querelado nas penas dos crimes de calúnia, difamação e injúria, aumentadas por terem sido veiculadas em ambiente que facilitou sua divulgação.
    Notificado, o Querelado apresentou resposta preliminar, na qual juntou documentos e arrolou testemunhas. Defendeu a existência de liame entre as falas e o exercício do mandato, invocando a incidência da imunidade parlamentar, cujo espectro de alcance se estenderia ao ambiente virtual. Enfatizou a “cristalina adversidade entre as partes”, que se encontrariam em “posição de claro antagonismo político”, para justificar o pedido de rejeição da ação penal privada (peças 14 a 18). 
    O Ministério Público Federal, em parecer do Vice-Procurador-Geral da República Humberto Jaques de Medeiros, manifestou-se pela rejeição da queixa-crime (peça 22).
    É o relatório. Decido. 
    1. Por ocasião do julgamento da Questão de Ordem na Ação Penal nº 937, Rel. Min. Roberto Barroso, o Plenário desta Suprema Corte decidiu que a prerrogativa de foro constitucional é adstrita a crimes praticados por Deputados Federais e Senadores durante o exercício do mandato parlamentar e que estejam, de algum modo, relacionados à função pública por eles desempenhada. Transcrevo a tese que sintetizou o julgamento:
    (i) O foro por prerrogativa de função aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas; e (ii) Após o final da instrução processual, com a publicação do despacho de intimação para apresentação de alegações finais, a competência para processar e julgar ações penais não será mais afetada em razão de o agente público vir a ocupar cargo ou deixar o cargo que ocupava, qualquer que seja o motivo.
    O precedente redefiniu o alcance do foro por prerrogativa de função, inspirado na premissa de que “a prerrogativa de foro é inerente à função parlamentar não possuindo caráter ‘intuitu personae’” (J. J. Gomes Canotilho et al. Comentários à Constituição do Brasil. Saraiva, 2018, p. 1.147).
    No caso, observo que as declarações foram publicadas em conta oficial de Senador da República Querelado, na rede social instagram (@senadorkajuru), posteriormente replicadas em veículos de comunicação, tendo em sua gênese “ostensiva e notória animosidade política, animosidade essa que remonta ao pleito de 2018, no qual disputaram, pelo Estado de Goiás, cargo de senador.” (parecer da PGR, peça 22).
    Presentes, desse modo, os elementos de fixação da competência desta Suprema Corte, nos termos do artigo 102, inciso I, alínea a, da Constituição Federal.
    2. Quanto aos requisitos formais, denoto que a procuração juntada no evento 2 cumpre os parâmetros exigidos pelo artigo 44 do Código de Processo Penal, assim como que o Querelante exerceu seu direito à queixa antes do decurso do prazo decadencial de seis meses previsto no artigo 38 do mesmo Codex.
    3. A imputação dirigida ao Querelado é do cometimento das condutas tipificadas nos artigos 138, 139 e 140 c.c. art. 141, inciso III, do Código Penal, que têm a seguinte redação:
    Calúnia
    Art. 138 - Caluniar alguém, imputando-lhe falsamente fato definido como crime:
    Pena - detenção, de seis meses a dois anos, e multa. (...)
    Difamação
    Art. 139 - Difamar alguém, imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação:
    Pena - detenção, de três meses a um ano, e multa. (...)
    Injúria
    Art. 140 - Injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro:
    Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa. (...)
    Art. 141 - As penas cominadas neste Capítulo aumentam-se de um terço, se qualquer dos crimes é cometido: (...)
    III - na presença de várias pessoas, ou por meio que facilite a divulgação da calúnia, da difamação ou da injúria.
    4. No caso concreto, a inicial acusatória é instruída com publicações veiculadas pelo Querelado em rede social, contendo o seguinte teor (peça 3):
    Em 5.9.2019: “GRATO HONESTO MINISTRO CELSO DE MELO (NUNCA CRITICADO POR MIM) E VANDERLAN, VOU SEGUIR TE CHAMANDO DE BANDIDO, POIS ALGUÉM QUE PAGA COM DINHEIRO PÚBLICO, UM EX ASSESSOR ESTELIONATÁRIO (QUE O DEMITI ASSIM QUE VI SUA CAPIVARA) E UM BLOGUEIRO PEDÓFILO DE SP PRA ME ATACAR SEM PROVAS... NÃO É SANTO!!! É? https://www.rotajuridica.com.br/arquivada-interpelacao-judicial-do-senador-vanderlan-cardoso-contra-jorge-kajuru/”
    Em 5.9.2019: “NO SUPREMO TEM 7 DO BEM, E PELA SEGUNDA VEZ SAIO VITORIOSO, CONTRA UM BANDIDO 17/1!!! https://goias24horas.com.br/123414-exclusivo-kajuru-comemora-arquivamento-de-acao-contra-ele-movida-por-vanderlan-e-chama-senador-de-covarde-canalha-e-bandido-ouca/”
    Em 24.9.2019: “EU O CHAMEI NAS REDES SOCIAIS DE PATETA E CANALHA!!! OBEDECI A DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL QUE POR IMUNIDADE PARLAMENTAR, DÁ O DIREITO DE FALAR O QUE DESEJAR E SEJA CONTRA QUEM FOR!!! EXEMPLO: O QUE EU BATI NO MINISTRO GILMAR MENDES, LOGO O VANDERLAN NO CONSELHO DE ÉTICA TEM IMPORTÂNCIA ZERO.”
    As publicações, segundo o Querelante, repercutiram em veículos formais de imprensa, em matérias assim descritas na inicial, veiculadas em 05.09.2019:
    “Mencionada matéria publicada no blog “Goiás 24h”, em
    05/09/2019, com o seguinte conteúdo:
    EXCLUSIVO Kajuru comemora arquivamento de ação contra ele movida por Vanderlan e chama senador de ‘covarde, canalha e bandido’. Ouça
    O senador Jorge Kajuru enviou com exclusividade ao G24H comentário sobre o arquivamento de ação movida contra ele no STF pelo senador Vanderlan Cardoso.
    “O STF, que eu tanto critico, arquivou mais uma tentativa do covarde, canalha e bandido Vanderlan Cardoso, que deseja me ver cassado por inveja do meu trabalho”, disparou Kajuru.
    O senador afirmou que Vanderlan paga com dinheiro público um exassessor dele, que foi demitido por ser estelionatário, para atacá-lo.
    Ouça a íntegra do áudio enviado com exclusividade ao G24H pelo senador Kajuru:
    Citamos a íntegra do áudio de manifestação do Querelado:
    Recebo com prazer essa notícia, até porque o Ministro Celso de Mello é a absolutamente intocável, em relação a sua honra tanto que eu nunca lhe critiquei. Então pela segunda vez, o Supremo Tribunal Federal tão criticado por mim, arquiva mais uma tentativa do covarde, canalha e bandido Vanderlan Cardoso, que deseja me ver cassado por inveja do meu trabalho e por outros motivos que todos sabem as nossas diferenças, especialmente morais, tanto que esse senhor Vanderlan Cardoso insiste junto com outros políticos de São Paulo em pagar com dinheiro público ex-assessor meu. Que foi demitido quando eu descobri sua Capivara de estelionatário ele recebe dinheiro público para me atacar, juntamente com um blogueiro de São Paulo, que além de ser canalha estelionatário também é pedófilo, então vejam o tipo de gente que essa gente ou gentalha contrata para me atacar sem provas, sigam e o Supremo Tribunal vai sempre fazer como fez, arquivar ok, nome de remédio Vanderlan seu negociante que só entrou na política para fazer negociatas.
    (…)
    A matéria no Rota Jurídica, por sua vez, dita:
    Arquivada interpelação judicial do senador Vanderlan Cardoso contra Jorge Kajuru 
    O ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal (STF), negou seguimento (arquivou) a Petição (PET) 8271, na qual o senador Vanderlan Cardoso (PP-GO) interpelava judicialmente o senador Jorge Kajuru (Patriotas-GO) sobre postagens feitas contra ele em redes sociais. Nas mensagens, Kajuru teria vinculado Cardoso a temas como “bandidos”, “golpe do baú”, “propina” e “negociata na política”.
    O decano do STF explicou que a interpelação judicial, prevista no artigo 144 do Código Penal, tem como objetivo esclarecer situações, frases ou expressões, escritas ou verbais, caracterizadas por sua dubiedade, equivocidade ou ambiguidade. No caso, o relator afirmou que a manifestação de Cardoso nos autos aponta que ele não tem qualquer dúvida de que sofreu ofensa por parte de Kajuru, tanto que reconheceu que foi atingido em sua honra e dignidade.
    Delimitado o enredo fático, passo a analisar a viabilidade da peça acusatória, tanto sob a perspectiva do cumprimento dos requisitos previstos no artigo 41 como da incidência das hipóteses de rejeição e de absolvição sumária previstas nos artigos 395 e 397 do CPP.
    5. Assento, a propósito, que a jurisprudência da Suprema Corte, ao definir o alcance da imunidade parlamentar, distingue manifestações dos mandatários na tribuna da Casa Legislativa a que pertencem e fora dela, fazendo incidir, no primeiro caso, regra imunizante de amplíssimo espectro, que, em regra, sequer demandaria investigação sobre o vínculo entre o conteúdo produzido e o exercício do mandato (o mandatário estaria sujeito apenas à censura política de seus pares, nos termos do art. 55, § 1, da CF/88); e, no segundo caso, de ofensas proferidas fora da Casa Legislativa, imunidade condicionada à pertinência das manifestações e palavras com o exercício do mandato (propter officium). Por todos, cito: Inq 2874 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 01.2.2013; Pet 6156, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 28.9.2016 e Inq 3814, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.10.2014.
    Para além do recorte espacial físico, vem legitimando, igualmente, a incidência da regra imunizante sobre opiniões, palavras e votos divulgados em ambiente eletrônico da rede mundial de computadores, por entender que “a natureza do meio de divulgação utilizado pelo congressista (“mass media” e/ou “social media”) não caracteriza nem afasta o instituto da imunidade parlamentar material” (Petição 8366/DF, Rel. Min. Celso de Mello, DJe-241 04.11.2019).
    A investigação do liame entre o ato e a função parlamentar exercida leva em conta o teor do primeiro, que deve estar relacionado com fatos sob debate na arena pública ou com questões de interesse público, entendidas em acepção ampla, a abranger não apenas temas de interesse do eleitorado do parlamentar, mas da sociedade como um todo (cito, a título exemplificativo, questões afetas ao emprego de verbas públicas, atuação de agentes públicos das diferentes esferas de poder, à cidadania, à soberania, ao pluralismo político, aos valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, à (des)igualdade social, entre outros). 
    Além disso, a jurisprudência do Tribunal vem compreendendo que “(...) mesmo quando desbordem e se enquadrem em tipos penais, as palavras dos congressistas, desde que alguma pertinência com suas funções parlamentares guardem, estarão cobertas pela imunidade material do art. 53, “caput”, da Constituição Federal” (Inq 4324, Rel. Min. Edson Fachin), ou, “[m]esmo quando evidentemente enquadráveis em hipóteses de abuso do direito de livre expressão, as palavras dos parlamentares, desde que guardem pertinência com a atividade parlamentar, estarão infensas à persecução penal”. (Inq 4.177, Relator Min. Edson Fachin, 1ª Turma, DJE de 16.6.2016).
    Nestes casos, em que verificados excessos, embora imunes à persecução penal, as condutas não escapam de eventual controle político por quebra de decoro parlamentar, a cargo da Casa Legislativa respectiva (Petição 5.647, Rel. Min. Roberto Barroso e Petição 6.156, Rel. Min. Gilmar Mendes). 
    6. A Procuradoria-Geral da República, ao contextualizar as falas sob apuração, apontou:
    23. No caso dos autos, observa-se que as partes litigantes têm relação de ostensiva e notória animosidade política, animosidade essa que remonta ao pleito de 2018, no qual disputaram, pelo Estado de Goiás, cargo de senador.
    24. Deflagrada a disputa eleitoral, querelante e querelado passaram a externar, de forma recíproca e reiterada, críticas quanto à capacidade política e à lisura ética um do outro.
    25. O fato de ambos terem sido posteriormente eleitos no aludido certame não apaziguou os ânimos. Pelo contrário.
    26. Hoje, as constantes e reiteradas altercações entre querelante e querelado remetem não apenas à sua notória inimizade, mas também às disputas políticas que envolvem seus respectivos grupos políticos. Por sinal, os efeitos desse antagonismo político já se projetam sobre os pleitos eleitorais vindouros.
    As constantes altercações entre as partes aportam nesta Corte com alguma frequência, como demonstram a Petição nº 8213, relatada pelo Ministro Luiz Fux, julgada em 29 de maio de 2019; Petição nº 8339, de minha relatoria, julgada em 27 de agosto de 2019 e Petição nº 8271, relatada pelo Ministro Celso de Mello, julgada em 4 de setembro de 2019, relacionadas no parecer ministerial. 
    Compreendo, como procurei demonstrar no tópico anterior, que críticas feitas com palavras duras e eventualmente deselegantes, mesmo quando extrapolam o debate de ideias, estão inseridas no exercício da oposição política, e esta sempre é salutar à democracia, ainda que presente indesejável incivilidade ou mesmo grosseria na fala.
    Nesses casos, tenho dito, presente o regime de imunidade material previsto na Constituição, a verbalização da representação parlamentar placita um modelo de expressão não protocolar, ou mesmo desabrido, via manifestações muitas vezes ácidas, jocosas, mordazes, ou até impiedosas, em que o vernáculo contundente – ainda que acaso deplorável no patamar de respeito mútuo a que se aspira em uma sociedade civilizada -, embala a exposição do ponto de vista do orador (Inq 3.948, de minha relatoria, Dje 06.02-2017). 
    No caso concreto, as declarações, embora impolidas, não foram voltadas exclusivamente a insultos e ofensas de natureza pessoal, tampouco descontextualizadas da atuação parlamentar do Querelado. As falas relatam resultados processuais tidos como favoráveis ao ora Querelante, justamente em um contexto no qual são discutidos os limites de sua imunidade parlamentar, e mencionam fatos relacionados com a atuação de agentes públicos.
    Emerge daí a relação entre as ofensas irrogadas e o exercício do mandato parlamentar, que justifica a incidência da causa excludente da tipicidade penal prevista no artigo 53 da Constituição Federal, na linha da jurisprudência do Tribunal.
    A bem da verdade, o conteúdo das declarações situa-se no campo do déficit do debate político, não no da tipicidade penal. E excessos argumentativos na esfera política, convém reiterar, embora infensos à persecução penal, não escapam de eventual controle político por quebra de decoro parlamentar, a cargo da Casa Legislativa.
    De todo modo, o controle judicial do Supremo Tribunal Federal, nestas circunstâncias, há de ser cauteloso. Preferível, ainda que às vezes indesejável sob a ótica da dissuasão de condutas futuras, prestigiar a solução constitucional de imunizar verbalizações de congressistas, ofensivas em tese à honra de terceiros, do que criminalizar tais condutas ao custo de interferir na liberdade de expressão daqueles que, em última instância, vocalizam o povo, especialmente se considerada a ratio essendi da imunidade material, que é garantir a independência no exercício do mandato. 
    7. O Supremo Tribunal Federal, por meio de seu Regimento Interno, delegou ao Relator diversas atividades judicantes em sede de atuação monocrática, dentre as quais a presidência do processamento de inquéritos e ações penais e a negativa de seguimento de pedido, desde que a pretensão seja contrária à jurisprudência dominante ou a súmula do Tribunal, nos termos de seu art. 21, §1°.
    Em casos semelhantes ao presente, de rejeição da queixa pela incidência de imunidade parlamentar, a Corte mantém o entendimento de que a providência está inserida nos poderes singulares do Relator. Cito precedentes do Plenário: Agravo Regimental no Inquérito 2.902 Rel. Min. Ayres Britto, DJe 07.06.2011 e Agravo Regimental no Inquérito 2.874/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Dje 01.02.2013.
    8. Ante o exposto, ausente a tipicidade penal dos fatos narrados na inicial acusatória, nego seguimento à presente queixa-crime, forte no art. 397, inciso III, do CPP, e art. 21, § 1º, RISTF.
    Intimem-se. Publique-se. 
    Brasília, 18 de maio de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora